Tribunal: CARF
Processo: 10825.721947/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721947/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.983 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO MUNHOZ ROMAGNOLLI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007, 30/09/2007,
31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
ESTIMATIVAS MENSAIS - FALTA DE RECOLHIMENTO - MULTA
ISOLADA - CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO -
CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento das
estimativas mensais do IRPJ, em concomitância com a aplicação da multa de
ofício pela falta de pagamento/declaração das diferenças do imposto apuradas
em procedimento fiscal, pois as multas possuem fundamentações jurídicas e
fatos geradores diversos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Maria Angélica Echer Ferreira Feijó (relatora),
Heldo Jorge dos Santos Pereira e Miriam Costa Faccin (convocada), que votaram por dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar a imposição da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689, de 2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão. Designado o
Conselheiro Marcelo Oliveira, para redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721947/2011-79
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721947/2011-79

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Savio Salomão de Almeida Nóbrega, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata de Recurso Voluntário (fls. 155-163) interposto em face do Acórdão no 14-
43.015, proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO, em 28 de junho de 2013 (fls. 138-142), no qual
foi julgada improcedente a Impugnação apresentada. O plano de fundo do presente caso diz
respeito à possibilidade ou não da concomitância da multa de ofício com multa isolada no caso
de não recolhimento de estimativas mensais.
Na origem, a fiscalização tributária verificou que em DIPJ a Recorrente apurou e
informou débitos de IRPJ e CSLL por estimavas nos meses de abril, maio, junho, setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2007. Contudo, tais estimativas não foram declaradas, nem
pagas de acordo com o que constou em DCTF. Em DIPJ retificadora, apurou os valores de IRPJ
a pagar e de CSLL a pagar ao final do ano-calendário divergentes das estimativas constantes na
DIPJ original.
Foram lavrados Autos de Infração de IRPJ (fls. 53-56) e CSLL (fls. 61-64), com
imposição de multa de ofício de 75%, e para lançamento de multa isolada de 75% por falta de
recolhimento do IRPJ e da CSLL devidos por estimativa para os meses de abril, maio, junho,
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007. Logo após, o contribuinte foi intimado por
via postal.
Ocorre que, ato contínuo, a autoridade autuante verificou – de ofício – equívoco
na imposição de multa isolada, e lavrou Termo de Re-ratificação (fl. 76). Nesse novo ato
administrativo, modificou os valores lançados como multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa, reduzindo de 75% para 50%, conforme prescreve o art. 44 da Lei no 9.430/1996.
A Impugnação (fls. 104-107) fora julgada improcedente, aplicando-se a
jurisprudência deste Conselho sobre o tema. O contribuinte foi intimado e apresentou Recurso
Voluntário (fls. 155-163), impugnando a impossibilidade de concomitância das multas aplicadas.
O processo foi remetido ao CARF e distribuído a esta Relatora.
É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721947/2011-79

Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Quanto à admissibilidade, destaco que, por cumprir os requisitos de exigidos pelo
Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Já quanto à questão jurídica posta para julgamento, esta não é nova nesta
Turma e, muito menos, neste Conselho. A possibilidade de cumular as duas penalidades, a multa
isolada e a multa de ofício em razão do não recolhimento de estimativas, sempre gerou
posicionamentos antagônicos dos Conselheiros(as) a respeito da interpretação da Lei no
11.488/2007, que alterou o art. 44 da Lei no 9.430/1996. E não só, os limites temporais de
aplicação da Súmula 105 do CARF também é de difícil pacificação neste Colegiado.
Há três teses sobre a intepretação e aplicação da possibilidade ou não de
concomitância destas penalidades. A primeira delas simplesmente não aplica a Súmula 105 do
CARF por entender que ela não está de acordo com legislação, mesmo a redação anterior à Lei
no 11.488/2007. Já a segunda e terceira são dicotômicas: a segunda afirma que Súmula seria
aplicável apenas aos fatos gerados ocorridos antes de 2007, justamente em razão da alteração
legislativa trazida pela Lei no 11.488/2007, já, a terceira, tem por fundamento o fato de que
mesmo com a referida mudança legislativa, não teria havia modificação substancial na lei, o que
não atrairia a revogação tácita – ou a perda de objeto da mencionada Súmula.
É essa terceira tese a qual me filio. E, por razões de coerência, adoto este
posicionamento, que já expressei nesta Turma em outros momentos para este caso.
O fundamento pelo qual entendo que a Súmula 105 CARF é aplicável a todos os
casos, independente da competência em que foram aplicadas as multas, diz respeito ao fato de
que, na minha interpretação, por meio das alterações promovidas na Lei no 9.430/96, o legislador
não autorizou que mudanças redacionais teriam o condão de autorizar a aplicação concomitante
das penalidades. Conforme trazido por muitos Conselheiros que adotam o mesmo
posicionamento, a mudança de redação está ligada ao percentual da multa e ao local em que a
mesma é prevista dentro do dispositivo do art. 44 da Lei no 9.430/1996. O conteúdo da lei
permanece o mesmo.
E, para embasar essa interpretação, trago precedente da CSRF (ainda que existam
outros), o Acórdão n. 9101-005.692, de relatoria da Conselheira Livia De Carli Germano,
julgado em 13/08/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF 105.
A Lei 11.488/2007, muito embora tenha trazido uma nova redação para o texto do artigo
44 da Lei 9.430/1996, não alterou a norma jurídica subjacente a respeito da aplicação da
multa isolada pelo não recolhimento de estimativas. A ratio decidendi adotada pelo
CARF em seus reiterados julgados proferidos na vigência da redação original do artigo
44 da Lei 9.430/1996, e consolidada na Súmula CARF 105, também não foi afetada
pela alteração do texto empreendida pela Lei 11.488/2007. Assim, as razões de decidir
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721947/2011-79

que inspiraram a edição da Súmula CARF 105 hão de ser aplicadas para fatos ocorridos
após a edição da Lei 11.488/2007.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, acordam em
negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram
por dar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Andréa Duek Simantob.
Me filio as razões de decidir deste precedente, expressas no Voto da Conselheira
Relatora neste importante trecho:
“Não obstante, compreendo que, muito embora a Lei 11.488/2007 tenha trazido
alterações no texto do artigo 44 da Lei 9.430/1996, a norma, em sua essência, não foi
alterada, sobretudo no que diz respeito à cobrança da multa isolada.
É dizer, a simples mudança na forma de escrever o disposto no art. 44 da Lei
9.430/1996, com a devida vênia, não muda a norma, tampouco a natureza da multa
isolada em relação à multa de ofício, quando esta é aplicada no caso concreto.
Riccardo Guastini aponta a diferença entre texto e norma, indicando que o texto é o
objeto da interpretação jurídica, sendo a norma o seu resultado. O autor define
interpretação jurídica como “a atribuição de sentido (ou significado) a um texto
normativo.” (GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Edson Bini (trad.). São
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 23). Assim, o discurso do intérprete seria construído na
forma do enunciado standard “T significa S”, em que T equivale ao texto normativo e S
equivale ao sentido ou significado que lhe é atribuído.
(...)
Portanto, após a alteração do texto da Lei 9.430/1996 promovida pela MP 351/2007 /
Lei 11.488/2007, a norma de imposição da multa isolada permanece idêntica, salvo
quanto ao percentual aplicado, agora de 50%, quando anteriormente era de 75%.”
Mera alteração de redação não consiste na alteração do conteúdo da norma (que é
o resultado da interpretação do texto). Entendo que foi isso o que ocorreu quando da
superveniência da redação trazida pela Lei no 11.488/2007 para o art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Por estas razões, entendo que não é possível negar vigência à Súmula 105 do
CARF, ainda mais quando os fatos geradores em discussão dizem respeito ao mesmo ano-
calendário em que foi realizada a alteração legislativa pela Lei no 11.488/2007.
ANTE O EXPOSTO, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
Voto Vencedor
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721947/2011-79

Conselheiro Marcelo Oliveira, Redator Designado.
ADMISSIBILIDADE:
Quanto à admissibilidade, acompanhei a nobre Relatora, pois o recurso contém os
requisitos determinados pela legislação.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, apesar do esclarecedor voto da excelsa Relatora, divirjo de sua
conclusão.
Em síntese, como muito bem delineado acima, o litígio versa sobre a possibilidade
ou não da concomitância da multa de ofício com multa isolada, no caso de não recolhimento de
estimativas mensais.
Há Súmula no CARF que trata da matéria:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Só que no presente caso estamos analisando fatos geradores ocorridos a partir de
30/04/2007.
Ocorre que anteriormente a essa data a legislação foi alterada, pela Medida
Provisória (MPV) 351/2007, de 22/01/2007, que assim determinava:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A MPV em questão foi convertida na Lei 11.488/2007, mantendo a redação.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721947/2011-79

Assim, não é o art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430/1996 que dispões sobre a
matéria, mas sim, após a MPV 351/2007, o art. 44 II, da Lei no 9.430/1996.
Portanto, a Súmula não é obrigatória pois define caso distinto.
Cabe ressaltar que as multas podem e devem ser exigidas concomitantemente,
pois possuem fatos geradores e fundamentações jurídicas distintas.
A multa de ofício está determinada no o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 e possui
como fato gerador a falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
Já a chamada multa isolada está determinada no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996
e possui como fato gerador, em síntese, o pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, que deixou de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Portanto, fatos geradores totalmente distintos e fundamentações jurídicas
totalmente distintas possibilitam a exigência das duas multas concomitantemente.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 180
DF CARF MF
Original